Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711757-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, consistente em indeferir o pedido de reconhecimento do transcurso do prazo para o pagamento voluntário pela agravada. Relata que o feito na origem tem por objeto o ressarcimento de despesas médicas, tendo a agravada alegado ausência de publicação da decisão que recebeu o cumprimento de sentença e a intimou para pagamento. Sustenta, no entanto, que a agravada teve ciência do processo ainda em janeiro de 2021, devendo ser aplicada a teoria da ciência inequívoca. Baseia sua tese no fato de ter recebido e-mail com proposta de acordo no dia 27/1/2021, mesma data em que os patronos da agravada tiveram a ciência do cumprimento de sentença, tanto assim que utilizaram na correspondência o número do processo. Ressalta que houve novo contato dos patronos da agravada em datas posteriores, 2/2/2021 e 2/3/2021, questionando se a proposta tinha sido aceita, enfatizando, outrossim, que o sistema Pje indica que houve 11 (onze) acessos ao processo por 3 (três) advogados da agravada, a saber: Nathalia da Silva Reis, Lorena Maria de Alencar Normando da Fonseca e Pedro Henrique Alves de Assis Brotas, sendo o primeiro em 25/1/2021, data em que a ação foi distribuída. Destaca o Provimento n. 12/17 deste tribunal, que estabelece que a intimação será feita com o acesso do intimado ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, ressaltando que deve se dar primazia à instrumentalidade das formas, na forma do art. 244 do CPC, que contém a teoria da ciência inequívoca. Reforça que uma das patronas da agravada acessou o processo na mesma data em que proferida a decisão que determinou a intimação da agravada para cumprimento voluntário da sentença, 27/1/2021, sendo inquestionável que, ao tempo do acesso, o ato já estava disponível nos autos. Entende, assim, que deve ser reconhecido o transcurso do prazo sem manifestação da parte para pagamento voluntário e impugnação, de modo que incida a multa e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar o transcurso in albis do prazo de pagamento voluntário e, no mérito, a convalidação dos efeitos dessa decisão. Preparo regular no ID 25045389 e 25045393. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, vislumbro a presença do requisito atinente à demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Infere-se dos autos de origem que a agravante deflagrou cumprimento provisório de sentença em 25/1/2021 (ID 81874329), sobrevindo a decisão que determinou a intimação da devedora para pagamento do débito no prazo de 15 dias úteis (ID 82094983), no dia 27/1/2021. A imagem da tela extraída do sistema Pje 1o grau e colacionada na peça recursal demonstra, de forma inequívoca, que os patronos da devedora, Drs. Nathalia da Silva Reis, Lorena Maria de Alencar Normando da Fonseca e Pedro Henrique Alves de Assis Brotas, acessaram os autos em diversas ocasiões entre os dias 25/1/2021 e 25/3/2021. Muito embora os acessos ocorridos nos dias 25/1/2021 e 27/1/2021 tenham dado conhecimento da existência do processo, ainda não havia nos autos a decisão que deflagrou o início do procedimento, razão porque não se pode considera-los para os fins almejados pelo agravante. No entanto, é inconteste que nos acessos ocorridos em 3/2/2021 e 23/2/2021 a referida decisão já estava disponível nos autos, sendo incluída na movimentação processual ocorrida em 27/1/2021, às 14h36. Com efeito, a intimação no cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo, se dá na pessoa do patrono constituído nos autos e não do devedor, conforme preceitua o art. 513, § 2o, I, do CPC: Art. 513 (...) (...) § 2o. O devedor será intimado para cumprir a sentença: I – pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO FICTA. CURADORIA ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ, em julgamento de REsp perante a Corte Especial (REsp 940.274/MS) e REsp repetitivo n.o 1.134.186/RS, consolidou o entendimento da necessidade de intimação do executado, devendo ser realizada por intermédio de seu advogado, e não de forma pessoal ou ficta, para início da fase de cumprimento de sentença e fluência do prazo. 2. O fato de a Curadoria Especial não possuir contato com a parte, não acarreta nova necessidade de efetiva intimação pessoal ou ficta do executado substituído, pelo Juízo Competente, bastando que seja, como representante processual, intimada pessoalmente, a fim de exercer seu múnus quanto à regularidade da execução, contraditório e ampla defesa, no que couber, nos interesses daquele. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 948965, 20160020071093AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/6/2016, publicado no DJE: 24/6/2016. Pág.: 135/149) Desse modo, tenho que a nulidade da publicação do ato no DJe, por não constar o nome do patrono da agravada, não tem o condão de reiniciar o prazo para pagamento voluntário, pois os patronos da devedora dele tiveram ciência inequívoca por meio do acesso ao sistema, o que supre o vício. Como bem ressaltou o em. Des. Teófilo Caetano, ao julgar matéria semelhante, “as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, ser previamente cadastrados (arts. 1o e 5o). Mutatis mutandis, a regra se aplica ao caso em que o patrono tem acesso ao processo, que é público, e visualiza a decisão que lhe é dirigida antes de estar vinculado aos autos no sistema, pois, em ambas as situações, haverá ciência inequívoca do ato. Apreciando o tema, decidiu o e. tribunal na mesma linha: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NULIDADE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DO RÉU. DESPACHO ORDINATÓRIO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC. 2. Não acarreta prejuízo a não publicação em nome do advogado de despachos de mero expediente que não impuseram qualquer conduta à agravante e contra os quais a parte não poderia recorrer. 3. Somente a partir da intimação pessoal é que tem início o prazo de 15 (quinze) dias para que o imóvel seja voluntariamente desocupado (Lei 8.245/91), inexistindo prejuízo pela não publicação da ordem de expedição do mandado. 4. O acesso do advogado aos autos eletrônicos, registrado no campo "acesso de terceiros" demonstra o prévio conhecimento da instauração do cumprimento provisório da sentença, e afasta qualquer alegação de prejuízo, em que pese o seu nome não tenha sido devidamente cadastrado para receber intimações. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1139063, 07172934320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, é inconteste a probabilidade de provimento do recurso, não se evidenciando, contudo, o risco de lesão grave e de difícil reparação a ensejar a reforma liminar da decisão, senão a fim de suspender a sua eficácia para que não se produzam atos inúteis no processo. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso tão somente para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 26 de abril de 2021 13:14:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator